Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-87.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011821-87.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOVELY STORE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 27.472.062/0001-52 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), JESSICA MARTINS DE SOUZA - CPF: 034.457.611-67 (RECORRENTE), PLANEJE FABRICA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 27.646.479/0001-94 (RECORRIDO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ REZENDE CHAVES - CPF: 036.534.301-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RECURSO APRESENTADO PELA PROMOVENTE DESERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E SEQUER REALIZOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO DO PROMOVIDO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MORAL. SERVIÇO INEFICIENTE. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO SOLICITADO JUNTO ADMINISTRADORA DO CARTÃO. CRÉDITOS RESTITUÍDOS. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Promovente não comprova o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

Havendo provas no sentido de que houve a devolução dos valores pagos, por meio de cartão de crédito, através da solicitação administrativa junto à administradora do cartão, não há que se falar em restituição de valores pagos, tendo em vista a resolução do litígio, quanto o dano material, na via administrativa.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011821-87.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Lovely Store Comércio de Vestuário LTDA e

Planeje Fábrica de Móveis EIRELI-ME

Recorrida(s):

Lovely Store Comércio de Vestuário LTDA e

Planeje Fábrica de Móveis EIRELI-ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré no pagamento de R$ 3.000,00 a título de DANOS MORAIS a serem corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora a partir da citação (22/11/2022) ante a existência de responsabilidade civil contratual entre as partes. Quanto ao corréu MARCELO LUIZ REZENDE CHAVES, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO sem análise do mérito ante sua ilegitimidade passiva.

Foram interpostos Embargos de Declaração em face da sentença de primeiro grau, na qual reconheceu o direito da parte Reclamante ao recebimento de indenização a título de dano material, possuindo a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos para CONDENAR a parte Autora no ressarcimento de R$ 8.554,60 a título de DANOS MATERIAIS, devendo cada parcela ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora fixados em 1% ao mês, ambos a partir dos respectivos descontos e mantendo-se a sentença por seus demais fundamentos.

- RECURSO INTERPOSTO PELA PROMOVENTE

Colendos Pares;

Por meio da decisão proferida em 05/04/2024, id. 209571156, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Promovente, concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o recolhimento do preparo ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, contudo, esta se manteve inerte.

Assim, como a Promovente não comprovou a sua situação de hipossuficiência e sequer apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e por isso o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4º do art. 132 do Código Civil.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas as 48 horas seguintes à interposição.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

O Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais também é nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Deste modo, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e ausente à prova do seu recolhimento, o recurso da parte deve ser julgado deserto.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto pela Promovente, o declaro deserto e
deixo de conhecê-lo
.

É como voto

- RECURSO INTERPOSTO PELO PROMOVIDO

Colendos Pares;

Na exordial, a Reclamante alega que contratou, em 24/10/2020, os serviços do Reclamado referente à execução de móveis planejados para o layout da sua loja, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parcelados em 10x no cartão de crédito.

Ocorre que o prazo para a entrega dos serviços era de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu, tendo em vista a entregue parcial e produtos diferentes da forma contratada, ensejando em prejuízos a autora, tendo decididos amigavelmente pela devolução dos valores pagos para que a autora contratasse outra empresa para fornecer os serviços, contudo, não houve a devolução dos valores.

O Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que recebeu os valores informados na exordial, realizou a entrega parcial dos móveis, dos quais há, de fato, pedido para a entrega de prateleiras e ajustes/reparos nos móveis entregues, entretanto, amigavelmente compuseram acordo e foi devolvido o valor pago nos serviços, sendo solicitado administrativa junto a empresa de cartão de crédito, a devolução dos créditos e cancelamento da compra, o que foi devidamente efetuado em 03/11/2020.

Analisando os autos, é incontroverso que os serviços contratados pela Autora não foram executados em sua totalidade, sendo entregue parcialmente os produtos solicitados, se tratando de móveis planejados para loja de roupa, dos quais eram necessários para um evento de lançamento de coleção, ou seja, para a organização do estoque da loja aos seus clientes.

A juntada de gravação de áudio e de vídeo comprovam os inúmeros transtornos sofridos pela Reclamante, ora recorrida, perante seus clientes, tendo em vista que os móveis entregues necessitavam de reajustes para a segurança dos clientes que transitavam na loja. Além disto, houve a necessidade de contratar uma terceira empresa para finalizar os serviços, já que houve ineficiência no serviço prestado pela Ré, escorreita a sentença que condenou o Reclamado, ora recorrente, ao pagamento de indenização a título de dano moral.

No tocante ao dano material, averíguo nos autos que, durante as tentativas de resolução pela via administrativa e, após, escoarem-se todos os prazos firmados entre as partes, houve composição de acordo, no qual a empresa Reclamada restituiria o valor pago, para fins de repasse a nova empresa contratada, no entanto, há nos autos alegação autoral de não recebimento da quantia devida, contudo, em sede de contestação, houve a juntada de comprovante de “
Chargeback”
, isto é, da devolução dos valores cobrados no cartão de crédito da autora, tendo a autora, em sede de impugnação a contestação, limitado-se a alegar a ineficiência do serviço prestado, não havendo negativa do restabelecimento de créditos e/ou do cancelamento das cobranças em seu referido cartão de crédito.

Sendo assim, deve a sentença ser reformada, no tocante a indenização a título de dano material, vez que restou comprovado que houve estorno do valor pago na via administrativa, no entanto, levando-se em consideração a entrega parcial dos serviços, razão pela qual se visualiza a cobrança parcial, sendo comprovadamente restituído o valor de R$ 8.554,60 em 03/11/2020.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pelo Promovido,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
excluo
a indenização a título de dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024